Tribunal: TJPA
Processo: 0849510-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10585 - Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849510-83.2022.8.14.0301

APELANTE: ANDREA NELMA DA SILVA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA ABUSIVA. SERVIÇOS DE TERCEIROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CONHECIMENTO DO RECURSO E NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, reconheceu a abusividade da cláusula contratual referente à cobrança genérica por "Despesas com Terceiros", determinando a restituição do valor cobrado, declarou a descaracterização da mora em razão da cobrança indevida, aplicou multa cominatória (astreintes) por descumprimento de ordem judicial que proibia a negativação do nome da autora e fixou critérios para correção monetária e juros. O agravante sustentou a legalidade das cláusulas e da capitalização mensal de juros, a razoabilidade da cobrança impugnada, a desnecessidade de multa ou, alternativamente, sua redução, e a aplicação de critérios atualizados para correção e juros conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto aos juros remuneratórios e capitalização mensal de juros; (ii) estabelecer a validade da cobrança de “Despesas com Terceiros” e “Registro de Contrato”; (iii) verificar a caracterização ou não da mora diante de encargos abusivos no período de normalidade contratual; (iv) analisar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória (astreintes); (v) determinar os critérios corretos para a correção monetária e juros incidentes sobre os valores restituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante carece de interesse recursal quanto aos juros remuneratórios e capitalização mensal, pois a decisão monocrática reconheceu sua legalidade com base em precedentes do STJ e entendimento pacificado no Tribunal local.

A cobrança de "Despesas com Terceiros" sem especificação dos serviços prestados viola o dever de informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC) e foi corretamente declarada abusiva, nos termos do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP).

A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual impede a configuração da mora do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ, tornando indevida eventual negativação do nome da consumidora.

A multa cominatória de R$ 500,00 por descumprimento da ordem judicial é proporcional e adequada ao fim coercitivo, considerando-se a conduta recalcitrante da instituição financeira. Sua redução comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional.

A restituição do valor indevidamente cobrado não configura indenização por dano material, mas repetição de indébito. A decisão agravada corretamente afastou a aplicação da Súmula 362/STJ e adotou os critérios legais para atualização monetária e juros.

A interposição do Agravo Interno sem fundamentos novos ou relevantes para alteração do julgado enseja a aplicação de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros afasta o interesse recursal da instituição financeira nesse ponto.

É abusiva a cláusula contratual que prevê cobrança genérica de "Despesas com Terceiros" sem individualização do serviço prestado, nos termos do Tema 958 do STJ.

A existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A multa cominatória (astreintes) deve ser mantida quando proporcional à obrigação descumprida e necessária para garantir a efetividade da tutela judicial.

A repetição de indébito por cobrança indevida deve observar os critérios legais de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às obrigações contratuais, afastando-se a aplicação da Súmula 362/STJ.

O uso protelatório de recurso enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 46, 51, § 1º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 373, II, 1.021, § 4º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no REsp 2008833/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.05.2023; STJ, REsp 1819069/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2020; STJ, AgInt no REsp 2095900/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 11.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, tendo como agravado
ANDREA NELMA DA SILVA FIGUEIREDO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de Fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 29720582.

Em breve síntese da inicial, o autor ajuizou a presente ação alegando que firmou contrato de financiamento com o banco apelado para aquisição de um veículo, contudo, sustenta que as cláusulas contratuais seriam abusivas, especialmente no que tange à taxa de juros remuneratórios, encargos moratórios e capitalização dos juros. Pleiteou a revisão das cláusulas contratuais, a devolução em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente e a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 25493924 - Pág. 1) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por conseguinte, revogo a tutela de urgência deferida em Decisão Id 68704735.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). Suspensa a exigibilidade da cobrança em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Certifique-se a existência de depósitos judiciais realizados pela parte autora, no SDJ. Havendo valores depositados, autorizo o levantamento pela parte ré, com transferência bancária para a conta por ela indicada. Expeça-se alvará judicial.

Ressalto que os valores eventualmente depositados pela parte autora referem-se às parcelas do financiamento ora discutido, devendo a parte requerida realizar a compensação de eventuais parcelas e montentes em atraso.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de Apelação (id.25493925 - Pág. 8). Sustentando que o contrato de financiamento firmado com a instituição financeira contém cláusulas abusivas, bem como encargos financeiros e tarifas indevidamente exigidos, em manifesta afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que, no momento da contratação, não lhe foram prestadas informações claras, adequadas e completas sobre o custo efetivo total da operação, em especial quanto à taxa de juros, encargos acessórios e sistema de amortização adotado, em ofensa ao art. 6º, III, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva.

Assevera que foi surpreendida com a imposição de valores relativos a “despesas com terceiros” e “registro de contrato”, sem a correspondente contratação ou prestação efetiva de serviço, configurando venda casada e enriquecimento ilícito da instituição financeira. Aduz, ainda, que o sistema de amortização utilizado (PRICE) majorou de forma desproporcional o valor final financiado, sem que lhe fosse dada a opção por outro método mais benéfico, como o SAC ou Gaus.

Requer, por conseguinte, a revisão das cláusulas que prevêem a capitalização mensal de juros, bem como a limitação dos juros remuneratórios ao patamar legal, nos termos do art. 591 c/c art. 406 do Código Civil, ou, alternativamente, à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ.

Em sede contrarrazões (id. 25493930 - Pág. 2), o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

Em decisão monocrática de id.
29720582
, o recurso foi parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA ABUSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS CONTRATUAIS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA (ASTREINTES). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Andrea Nelma da Silva Figueiredo contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato proposta em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. A autora alegou abusividade em cláusulas contratuais de financiamento de veículo, especialmente quanto a juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas genéricas (“despesas com terceiros” e “registro de contrato”), requerendo a revisão do contrato, devolução dos valores pagos indevidamente e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A sentença indeferiu os pedidos, revogou a liminar e condenou a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios contratados são abusivos; (ii) estabelecer a validade da capitalização mensal de juros; (iii) analisar a legalidade da cobrança das tarifas genéricas inseridas no contrato; (iv) determinar a ocorrência de descumprimento de decisão liminar e eventual aplicação de multa cominatória (astreintes). 1. III. RAZÕES DE DECIDIR A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo válida se não houver discrepância significativa em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (REsp 1.061.530/RS – STJ, repetitivo). No caso, a apelante não demonstrou abusividade na taxa pactuada de 19,22% ao ano. 1. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos firmados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, o que se presume pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (REsp 973.827/RS – STJ, repetitivo). No contrato em análise, a cláusula é válida. 2. A cobrança da tarifa denominada “Despesas com Terceiros”, sem a devida especificação dos serviços prestados, configura cláusula abusiva por violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), conforme fixado no Tema Repetitivo 958 do STJ, impondo-se a restituição do valor cobrado. 3. A presença de cláusula abusiva no período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, impedindo a inscrição da parte devedora nos cadastros de inadimplentes. 4. Comprovado o descumprimento da ordem judicial que vedava a negativação do nome da autora, impõe-se a aplicação da multa cominatória (astreintes), cujo montante deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não configura abusividade por si só, sendo válida quando não exceder de forma relevante a taxa média de mercado. 1. A capitalização mensal de juros é válida quando houver pactuação expressa, presumida pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 2. É abusiva a cláusula contratual que prevê cobrança genérica de “despesas com terceiros” sem a devida especificação dos serviços efetivamente prestados. 3. A existência de encargo abusivo no período de normalidade contratual afasta a caracterização da mora do devedor. 4. O descumprimento de ordem judicial que proíbe a negativação enseja a aplicação de multa cominatória (astreintes), apurável em fase de cumprimento de sentença. 5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 30, 46, 51, §1º; CC, art. 591 c/c art. 406; CPC, arts. 487, I, e 932, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.09.2012 (repetitivo); STJ, AgInt no AREsp 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp 2033354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

Foram opostos embargos de declaração os quais foram conhecidos e acolhidos (id. 30519670) conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OMISSÃO QUANTO AOS MARCOS TEMPORAIS PARA INCIDÊNCIA DA MULTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Banco Itaucard S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão monocrática que condenou a instituição ao pagamento de multa cominatória (astreintes) por descumprimento de decisão liminar que vedava a negativação do nome da autora em contrato de financiamento de veículo. O embargante alegou omissão quanto à definição do termo inicial da correção monetária incidente sobre os danos materiais e à fixação dos marcos temporais de incidência da multa cominatória, além da ausência de menção à nova sistemática legal de correção e juros moratórios prevista na Lei nº 14.905/2024. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais reconhecidos; (ii) estabelecer se é necessário integrar a decisão para fixar os marcos temporais (inicial e final) da multa cominatória (astreintes) aplicada por descumprimento de decisão judicial. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. No caso concreto, a omissão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos materiais configura hipótese de cabimento do recurso, uma vez que a decisão embargada deixou de examinar a natureza jurídica da responsabilidade reconhecida — contratual — e de aplicar o entendimento consolidado na Súmula 362 do STJ. Segundo a jurisprudência do STJ, tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento judicial, conforme prevê a Súmula 362/STJ, salvo disposição em contrário. 2. Quanto à multa cominatória (astreintes), a decisão embargada deixou de fixar os marcos temporais para sua incidência, o que compromete a liquidez e certeza do título executivo judicial em formação. A omissão deve ser sanada, nos termos da jurisprudência do STJ, que exige a definição clara dos critérios para eficácia e exigibilidade da multa. 3. O termo inicial das astreintes corresponde à data em que restou comprovado nos autos o descumprimento da liminar, enquanto o termo final deve ser a data de comprovação da cessação da conduta ilícita, conforme os documentos juntados no processo. 4. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Embargos de Declaração acolhidos. Tese de julgamento: A omissão quanto à natureza da responsabilidade reconhecida justifica a fixação do termo inicial da correção monetária nos moldes da Súmula 362/STJ, incidindo a partir do arbitramento judicial. 1. A ausência de definição dos marcos temporais para a incidência da multa cominatória compromete a efetividade do comando judicial e deve ser suprida por meio da integração do julgado. 2. O termo inicial das astreintes corresponde à data do descumprimento comprovado da ordem judicial, e o termo final à data da comprovação do cumprimento da obrigação imposta. 3. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Súmula 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1803259/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 22.05.2023; STJ, AgInt no REsp 1678767/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.11.2020.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 31404088).

Sustenta que os pedidos da parte autora contrariam entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobretudo em sede de recursos repetitivos, quanto à legalidade da cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros e encargos moratórios, ressaltando que os percentuais pactuados estariam abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, não se verificando, portanto, qualquer abusividade.

Aduz que a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada e encontra respaldo na legislação vigente, sendo, ademais, autorizada pela jurisprudência consolidada do STJ (REsp 973.827/RS; Súmula 539/STJ).

Defende ainda a legalidade da cobrança referente à “Despesas com Terceiros”, pois prestadas antes da vigência da Resolução CMN nº 3.954/2011, conforme admitido no REsp 1.578.553/SP, bem como do valor pago pelo registro do contrato, haja vista a necessidade legal do registro junto ao órgão de trânsito para constituição da propriedade fiduciária. Argumenta que tais valores constam discriminadamente no CET – Custo Efetivo Total – e foram devidamente autorizados pela parte autora.

Sustenta, ademais, que o valor da multa diária arbitrada (R$ 500,00) a título de astreintes mostra-se excessivo e desproporcional, desvirtuando o caráter coercitivo da medida e implicando enriquecimento ilícito da parte adversa. Requer, portanto, a redução do valor com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na jurisprudência do STJ.

No tocante à condenação por danos materiais, alega inexistência de ilicitude na cobrança do seguro, que foi regularmente contratado, inexistindo prova nos autos de qualquer prejuízo efetivo.

Subsidiariamente, sustenta que eventual correção monetária sobre os danos materiais deve incidir a partir do arbitramento judicial, nos termos da Súmula 362 do STJ, e que os juros de mora devem observar a taxa SELIC, conforme nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil dada pela Lei nº 14.905/2024, a qual passou a vigorar em 28/08/2024.

Ao final, requer o acolhimento do agravo interno, com a reforma da decisão agravada, ou, subsidiariamente, sua submissão ao colegiado para julgamento.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à discussão sobre a validade da decisão monocrática que reconheceu a abusividade da cláusula de "Despesas com Terceiros" e consequente restituição dos valores; a configuração de mora diante da existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual; a aplicação e dosimetria da multa cominatória (astreintes) em razão do descumprimento de decisão liminar; a correção monetária e juros de mora aplicáveis aos danos materiais reconhecidos.

Analiso, pormenorizadamente, cada um dos pontos de insurgência.

a) Da Legalidade dos Juros Remuneratórios e da Capitalização

O agravante alega que a decisão monocrática teria contrariado a jurisprudência sobre juros e capitalização. A alegação, contudo, parte de premissa equivocada. A decisão agravada manteve a sentença de improcedência quanto a esses pedidos, reconhecendo expressamente a legalidade tanto dos juros remuneratórios pactuados quanto da capitalização mensal.

Portanto, o agravante carece de interesse recursal neste ponto, uma vez que a decisão monocrática lhe foi inteiramente favorável nesse aspecto.

Apenas para que não pairem dúvidas, a decisão aplicou corretamente o entendimento da 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal, que, no julgamento do Agravo Interno em Apelação Cível 0833309-84.2020.8.14.0301, de relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro, reafirmou que juros remuneratórios que não se distanciam significativamente da taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, não caracterizam onerosidade excessiva.

b) Da Ilegalidade da "Despesa com Terceiros" e "Registro de Contrato"

O agravante defende a validade das cobranças sob o argumento de que o contrato é anterior à Resolução CMN nº 3.954/2011.

A matéria foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.578.553/SP (Tema 958)
, que fixou teses claras sobre a validade de tais tarifas, aplicáveis inclusive a contratos anteriores à referida resolução.

Conforme o
Superior Tribunal de Justiça
, a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e outros serviços de terceiros está condicionada à
efetiva prestação do serviço
e à
possibilidade de controle da onerosidade excessiva
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2095900 SP 2023/0325195-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

No caso dos autos, a rubrica "Despesas com Terceiros" é manifestamente genérica. Ela não descreve, nem minimamente, qual serviço foi prestado, quem foi o prestador ou qual o seu custo efetivo. Essa generalidade impede o consumidor de exercer seu direito básico à informação (art. 6º, III, do CDC) e abre margem para a cobrança de custos operacionais da própria instituição financeira, o que é vedado.

Conforme decidido por este Tribunal, "é abusiva a cláusula contratual que prevê cobrança por serviços de terceiros sem a especificação dos serviços efetivamente prestados", e a simples menção no CET não supre essa falha. Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇOS DE TERCEIROS. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo inaplicável a limitação imposta pela Lei de Usura às instituições financeiras, conforme Súmula 596/STF e jurisprudência do STJ.

A revisão judicial da taxa de juros exige prova técnica idônea que demonstre discrepância relevante entre a taxa contratada e a taxa média de mercado à época da contratação, o que não se verifica nos autos.

A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, como ocorre no contrato objeto da demanda, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e documentalmente comprovada, inexistindo necessidade de dilação probatória.

A ausência de elementos que comprovem pagamento parcial ou negativação indevida impede o acolhimento do pedido de consignação de parcelas e retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

A cláusula contratual relativa à cobrança de serviços de terceiros é abusiva quando não individualiza o serviço prestado, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

A apresentação do Custo Efetivo Total (CET) não supre a obrigação de clareza e especificação das cláusulas contratuais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A função social do contrato e a vedação de cláusulas abusivas prevalecem sobre o princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, exigindo-se transparência e boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, salvo demonstração técnica de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

É abusiva a cláusula contratual que prevê cobrança por serviços de terceiros sem a especificação dos serviços efetivamente prestados. A apresentação do Custo Efetivo Total (CET) não exime o fornecedor do dever de transparência na individualização dos encargos contratuais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 46, e 51, IV e § 1º; CC, art. 406; CPC/1973, art. 330, I; CPC/2015, art. 355, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 382 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), rel. Min. ntity-person">Maria Isabel Gallotti, j. 08.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, rel. Min. ntity-person">Maria Isabel Gallotti, j. 30.10.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00047730920148140301 26153985, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 01/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DESPESAS DO EMITENTE (REGISTRO DE CONTRATO) LEGALIDADE. CONSIDERAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RESP 1.578.553/SP, SOB O RITO DE RECURSO REPETITIVO. NÃO SE VÊ ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE REGISTRO DO CONTRATO, QUE CORRESPONDEU A UM SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. O GRAVAME FOI REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, PASSANDO A CONSTAR NO DOCUMENTO DO VEÍCULO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. É legal a cobrança da tarifa denominada "despesas do emitente" desde que devidamente comprovada a realização dos serviços, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08308744020208140301 18606293, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 12/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Quanto à tarifa de "Registro de Contrato", embora o serviço seja uma exigência legal para a constituição da propriedade fiduciária (art. 1.361, § 1º, do CC), a sua cobrança do consumidor depende da comprovação da despesa pela instituição financeira.

Este Tribunal reconheceu a legalidade da cobrança porque o banco comprovou o registro no órgão de trânsito. No presente caso, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), deixando de juntar qualquer documento que comprovasse o efetivo dispêndio do valor cobrado junto ao DETRAN.

Assim, a decisão monocrática, ao declarar a nulidade das tarifas, não inovou, mas apenas aplicou o entendimento vinculante e pacificado sobre o tema.

c) Da Legalidade dos Encargos Moratórios e da Descaracterização da Mora

O agravante defende a legalidade dos encargos moratórios pactuados e, consequentemente, a manutenção da mora da devedora. Cita o AgInt no AREsp n. 1.180.681/PR, no qual se decidiu que a validade dos encargos da normalidade implica a caracterização da mora.

O raciocínio está correto, mas sua aplicação no presente caso leva à conclusão oposta à pretendida pelo agravante.

A jurisprudência do STJ, é cristalina: a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (como juros remuneratórios abusivos ou tarifas ilegais) tem como consequência direta e inafastável a descaracterização da mora. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Segundo o entendimento firmado pela jurisprudência desta Corte, por meio da Segunda Seção, a cláusula que prevê a capitalização diária, sem a indicação expressa da respectiva taxa diária dos juros, revela-se abusiva, uma vez que subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, em descumprimento ao dever de informação, nos termos do art. 46 do CDC - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor - incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. O referido enunciado sumular é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea a, quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2008833 SC 2022/0187981-5, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

No caso em tela, a decisão monocrática reconheceu a abusividade de encargos no período da normalidade: as tarifas de "Despesas com Terceiros" e "Registro de Contrato". A cobrança desses valores indevidos maculou as prestações, retirando da devedora a possibilidade de quitar a dívida pelo valor correto. Se a credora exige mais do que é devido, não pode o devedor ser considerado em mora.

Portanto, a tese do agravante sobre os encargos moratórios não se sustenta, pois a premissa para sua aplicação, a legalidade de todos os encargos da normalidade, não se verificou. A descaracterização da mora foi, assim, medida correta e em total conformidade com a jurisprudência vinculante do STJ.

d) Da Razoabilidade e Proporcionalidade das Astreintes

O agravante se insurge contra a multa diária de R$ 500,00, alegando ser excessiva. Novamente, sem razão. A jurisprudência do STJ, embora admita a revisão de astreintes em casos excepcionais, estabelece critérios que, no caso concreto, justificam a manutenção do valor.

É cediço que a Corte Superior orientou que a análise da razoabilidade não deve se basear apenas na soma final da multa, mas no "cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante". Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 10. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1819069 SC 2019/0053004-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2020)

No caso, o valor diário de R$ 500,00 mostra-se adequado para compelir uma instituição financeira de grande porte a cumprir uma ordem judicial simples: abster-se de negativar o nome da consumidora.

A recalcitrância do banco em cumprir a determinação judicial é o que pode levar a um montante final elevado, e não um suposto excesso no valor diário. Reduzir a multa seria um incentivo ao descumprimento e tornaria a tutela jurisdicional inócua.

e) Da Restituição de Valores e dos Consectários Legais

Por fim, o agravante confunde a condenação. A decisão monocrática determinou a restituição simples do valor pago indevidamente a título de "Despesas com Terceiros", e não uma indenização por danos materiais. Trata-se de mero retorno ao
status quo ante
para vedar o enriquecimento sem causa, consequência lógica da declaração de nulidade da cláusula.

O pedido subsidiário para aplicação da Súmula 362/STJ e da taxa SELIC é igualmente impertinente.

A Súmula 362/STJ trata do termo inicial da correção monetária em indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Os consectários legais para a repetição de indébito em relação contratual (correção desde o desembolso e juros da citação) estão consolidados na jurisprudência e foram corretamente aplicados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, a ser revertida em favor da agravada.

É COMO VOTO.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026